Tribunal: TJDFT
Processo: 0709897-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS, EM LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO, POR 5 ESTUDANTES (VALÉRIA, LUCAS MATHEUS, ALINY, BRENDA E MILENA), QUE PRETENDIAM CURSAR CIÊNCIAS BIOLÓGICAS. CANCELAMENTO DO CURSO. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. NÃO VERIFICADOS. ÁLEA ORDINÁRIA DO PACTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO VERIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.

Destarte, "Esclarece a inicial que os autores concorreram a um programa de bolsas escolares e que realizaram a matrícula no curso superior de ciências biológicas, tendo a maioria deles pago valores atinentes à matrícula. Contudo, de forma abrupta, após o início do curso, foram comunicados do cancelamento da turma, por falta de alunos suficientes. Apontam que a ré continua a cobrar as mensalidades do curso, apesar de ter ensejado a rescisão contratual".

1. Apelação interposta contra sentença de parcial procedência dos pedidos formulados em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais e materiais. 1.1. Na apelação, os autores requerem a reforma da sentença para condenação da apelada ao pagamento dos valores pagos pelos apelantes em dobro, descontados o valor depositado em juízo, bem assim o pagamento do dano moral sofrido no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Alegam que houve descaso e abuso do direito, diante da inesperada rescisão do contrato de prestação de serviços educacionais, e não mero aborrecimento.
2. A restituição dos valores pagos pelos apelantes deverá ser efetivada pela forma simples, tendo em vista que houve pagamento devido, firmado em contrato, não se amoldando ao caso os artigos 42 do CDC, até porque a inexecução contratual não pode ser atribuída à má-fé da demandada.
3. Ademais, os alunos possuíam conhecimento de que se inscreviam num curso, cuja implementação dependia de um quorum mínimo de alunos, conforme expressa cláusula contratual. 3.1. Assim, a possibilidade de o curso não se iniciar estava incluída na álea ordinária do pacto, ou seja, o risco de cancelamento era integrante do contrato, tendo a apelada exercido direito previamente estabelecido. 3.2. Precedente Jurisprudencial: “(...) A autora inscreveu-se para o vestibular da instituição apelada, no curso de Fonoaudiologia. Tendo sido aprovada, matriculou-se no curso. Contudo, não havendo o número de matrículas confirmadas previstas pela instituição, suficientes para formar a turma, foi cancelado o curso. À autora foram oferecidas alternativas de curso, não aceitas por ela. 3 - Não colhe a afirmativa da autora de que restou configurado dano moral, em razão do cancelamento do curso. Como ressaltado pela sentença "os danos morais têm como conteúdo jurídico-material os direitos de personalidade...É preciso haver malferimento do nome, da honra, da honorabilidade, da intimidade, da privacidade etc. O descumprimento contratual, por si só, não gera repercussão no patrimônio ideal das pessoas, embora possa ser tomada como fato negativo e indesejável. (20080610024088ACJ, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, DJ 21/01/19).
4. Apelo improvido.